Tribunal: TJPA
Processo: 0804245-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804245-49.2022.8.14.0401

APELANTE: EDIVALDO COELHO MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, §2º, I, IV E §6°, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA
–

01) EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE PROVAS PERÍCIAIS
– LAUDOS DE PERÍCIA DE VERIFICAÇÃO DE SANIDADE MENTAL REALIZADOS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS QUE SE APRESENTAM DISCORDANTES QUANTO A INIMPUTABILIDADE DO APELANTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO OFICIAL PARA A RELIZAÇÃO DE OUTRO EXAME DE SANIDADE MENTAL –
DESCABIMENTO
– COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA AO TEMPO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA CONDUTA

– INTELIGÊNCIA DO ART. 26, DO CP
.

Embora o apelante tenha sido diagnosticado com esquizofrenia catatônica, após perícia de verificação de sanidade mental, de acordo com laudo exarado pelo IML em 30/03/2016, acostado a ação penal que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém e, 07 (sete) anos depois, após novo exame de sanidade mental, acostado ao processo criminal n.°
0804245-49.2022.8.14.0401, de competência da 4ª Vara do Tribunal do Júri, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado,
tenha o Instituto Médico Legal concluído que o apelante era
plenamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos, descabe o pleito da defesa que busca a nomeação de um perito criminal para a realização de um novo exame de sanidade mental, uma vez que o apelante, ex policial militar, não pode ser considerado como inimputável, pois, a rigor,
tinha plena e absoluta compreensão dos atos tidos como criminosos por ele praticados, juntamente com outros dois elementos, que resultaram na morte de Ketlen Mendes Cabral
, quando os acusados invadiram uma residência no distrito de Mosqueiro, executando a vítima com 02 (dois) tiros na cabeça, não tendo a ofendida qualquer chance defesa, delito este cometido na presença de sua genitora e de suas filhas menores de idade, uma com 11 (onze) meses de vida e outra com 06 (seis) anos de idade, conforme descreve a denúncia formulada pelo Ministério Público. Inteligência do art.
26, do CP. Precedentes colacionados;
02
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

EDIVALDO COELHO MAGALHÃES
, por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

O apelante, com esteio no art. 593, II, do CPP, registra em suas razões recursais, que o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, em sentença prolatada em embargos de declaração (ID 14528440), opostos pelo recorrente, manteve a homologação do laudo de verificação de perícia de sanidade mental (ID 14528434), realizado nos autos da ação penal n.°
0804245-49.2022.8.14.0401, em que se apura a prática do crime previsto no art. 121, §2°, I e IV, §6°, do CP
, o que, não concorda, razão pela qual interpôs o presente recurso a esta instância superior.

Consignou a defesa, que o apelante foi submetido, em processo criminal de competência do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal n.° 0043764-11.2015.8.14.0401, a exame de sanidade mental, tombado sob o número 10223/2016, quando foi constatado na oportunidade que o ora recorrente é portador esquizofrenia catatônica, que, afirma, é doença incurável. Todavia, registra a defesa, que no laudo produzido na ação penal n.°
0804245-49.2022.8.14.0401, de competência da 4ª Vara do Tribunal do Júri, registrado sob o n.° 2023.01.000094-PSQ (ID 14528434), que os peritos do Instituto Médico Legal, concluíram e atestaram que o apelante, era, ao tempo do fato criminoso, plenamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Diante de tais circunstâncias, compreende o apelante que há, portanto, clara oposição entre os referidos laudos técnicos mencionados alhures, pelo que requer por meio do presente recurso de apelação, que seja determinada a contradição da prova pericial de sanidade mental, sendo nomeado, para tanto, perito desempatador.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo
a quo
, homologou o laudo pericial proferido nos autos da ação penal n.°
0804245-49.2022.8.14.0401.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Edivaldo Coelho Magalhães, com a manutenção da sentença recorrida, para que seja mantida a homologação do laudo pericial produzido nos autos e seja determinado o prosseguimento do feito principal.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Postula a defesa do apelante, pelo provimento do recurso interposto, para que seja realizada a contradição das provas periciais de sanidade mental do recorrente Edivaldo Coelho Magalhães, juntadas aos autos processuais, requerendo a nomeação de perito desempatador.

Alega o representante do apelante, que este foi submetido nos autos do processo criminal n.° 0043764-11.2015.8.14.0401 de competência do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal, a exame de sanidade mental, quando foi constatado que o ora recorrente é portador esquizofrenia catatônica, que, afirma, é doença incurável.

No entanto, registrou a defesa, que no laudo produzido na ação penal n.°
0804245-49.2022.8.14.0401, de competência da 4ª Vara do Tribunal do Júri, peritos do Instituto Médico Legal, concluíram e atestaram que o apelante, era, ao tempo do fato criminoso, plenamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, nesse contexto, entende o apelante que há evidente contradição entre os laudos periciais de sanidade mental.

Todavia, desde já, adianto que o pleito não deve ser acolhido.

No caso em comento, constata-se e, como bem explicado pela própria defesa, que os laudos de perícia de verificação de sanidade mental, respectivamente, acostados nos autos, por meio dos ID’s 14528429 e 14528434, foram realizados no ora apelante Edivaldo Coelho Magalhães em momentos totalmente distintos, existindo entre tais avaliações médico-periciais um lapso temporal de mais de 07 (sete) anos, sendo o primeiro exame realizado em
30/03/2016
e o segundo efetuado em
06/05/2023
, constatando-se, nesta segunda perícia que o recorrente
era, “
ao tempo do fato criminoso, plenamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento
”,

Logo, à luz da legislação penal em vigor, o apelante, ex-policial militar, não pode ser considerado como individuo inimputável, pois, como bem concluiu o laudo pericial acostado a ação penal
n.°
0804245-49.2022.8.14.0401, a rigor,
tinha plena e absoluta compreensão dos atos tidos como criminosos por ele praticados, que se mostram graves, pois o acusado, juntamente com outros dois elementos, participaram do crime que vitimou Ketlen Mendes Cabral
(homicídio qualificado), quando os acusados invadiram uma residência localizada no distrito de Mosqueiro, executando a vítima com 02 (dois) disparos de arma de fogo, na cabeça, observando-se que ofendida não teve qualquer chance defesa, considerando, que estava acompanhada de sua genitora e de suas filhas menores, uma com 11 (onze) meses de vida e outra com 06 (seis) anos de idade, conforme descreve a denúncia formulada pelo Ministério Público (ID 34958958).

Nessa conjuntura, vale lembrar o que dispõe o art. 26, do Código Penal,
verbis:
É isento de pena o agente que, por
doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão
, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Assim, e como bem destacou a Procuradoria de Justiça em judicioso parecer acostado aos autos (ID 18527766), a inimputabilidade do agente portador de doença mental, deve ser ocorrer ao tempo da conduta (ação ou omissão criminosa), o que, seguramente, não é o caso dos autos, pois, repita-se, o laudo de verificação de sanidade mental, produzido por perito oficial, solicitado pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri, concluiu, sem deixar margem à dúvidas, que Edivaldo Coelho Magalhães era ao tempo crime praticado contra Ketlen Mendes Cabral, plenamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos.

Por fim, transcrevo o que registrou a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, sobre a alegação apresentada pelo apelante:
“Logo, não como descredibilizar o laudo pericial produzido nos autos apenas com o argumento de que, mais de 06 (seis) anos antes, outro laudo de sanidade mental havia concluído que o apelante, era, naquele momento inimputável,
inclusive porque a condição de inimputabilidade não é eterna, nem mesmo aos portadores de doenças mentais”
.

Desta forma, pelos motivos acima apresentados, não deve ser acolhido o pleito apresentado pela defesa, que, busca contestar o laudo pericial acostado aos autos da ação penal que tramita na 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, com a nomeação de perito desempatador, pois o laudo de sanidade mental realizado Edivaldo Coelho Magalhães, devidamente homologado pelo juízo singular, comprova que o apelante plenamente capaz de compreender a ilicitude de seus atos.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS PROFERIDAS NOS AUTOS NÚMEROS 0004362-34.2016.8.16.0173, 0010211-84.2016.8.16.0173, 0013034-31.2016.8.16.0173 E 0015910-22.2017.8.16.0173,
APÓS SER RECONHECIDA A SUA INIMPUTABILIDADE JUDICIALMENTE NOS AUTOS Nº 0003776-94.2016.8.16.0173, BASEADA EM RESULTADO DE EXAME MÉDICO-PSIQUIÁTRICO.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NAS RESPECTIVAS AÇÕES PENAIS POR MEDIDA DE SEGURANÇA E A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA NOS AUTOS 0009734-27.2017.8.16.0173, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

INVIABILIDADE
.
CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO NORMATIVO ADOTADO NO ARTIGO 26 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA, BEM COMO DO PODER DE CONDUZIR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO EM CADA UMA DAS AÇÕES PENAIS
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 149 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória, ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio.
II – Embora o requerente tenha sido absolvido impropriamente nos autos 0003777-94.2016.8.16.0173, em razão do laudo psiquiátrico realizado nos Autos nº 0013301-03.2016.8.16.0173 ter concluído que, ao tempo da ação, em razão da dependência de substâncias entorpecentes e do impacto intenso das drogas em seu cérebro, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e também estava privado da plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, tal conclusão não poderia, por si só, influenciar nos julgamentos pelos fatos posteriores cometidos pelo requerente
.
Com efeito, a alegada insanidade mental do réu deve ser comprovada quando da prática do delito objeto da ação penal, não se admitindo a utilização de perícia realizada em outro processo
. III -
Como sabido, o ordenamento jurídico pátrio adotou, no que atine à imputabilidade penal, o critério biopsicológico normativo ( CP, art. 26), de modo que a inimputabilidade pressupõe não só que o agente padeça de enfermidade mental, como também, do mesmo passo, que exista prova de que essa enfermidade afetou, ao tempo da ação, a capacidade de compreensão do ilícito do fato ou de determinação segundo esse entendimento. Bem por isso, é imprescindível que a inimputabilidade seja averiguada caso a caso
. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0015642-94.2020.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 25.05.2020). (TJ-PR - classe 12394: 00156429420208160000 PR 0015642-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 25/05/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 313-A, DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS VISANDO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA.
INIMPUTABILIDADE PENAL NÃO RECONHECIDA
.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REPARAÇÃO DO DANO. APELO DA ACUSAÇÃO PROVIDO E APELO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. A ré IRANI FILOMENA na época dos fatos (12/04/2011) valendo-se do seu cargo de Técnica do Seguro Social na Agência da Previdência Social - APS Água Branca, agindo de forma livre e consciente inseriu dados falsos no sistema informatizado Prisma do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário fraudulento para o segurado José Maria Pereira Nunes.
2. O incidente de insanidade mental nº 5002105-57.2019.4.03.6181, instaurado no âmbito da ação penal nº 5000715-52.2019.403.6181 e o incidente de insanidade mental nº 5000993-19.2020.4.03.6181 instaurado no âmbito das ações penais nº 5000807-30.2019.403.6181, nº 5001629-19.2019.403.6181, nº 5000449-65.2019.403.6181 e nº 5002048-39.2019.403.6181 e admitidos no presente feito, consideraram a ré IRANI FILOMENA TEODORA inimputável a partir de novembro de 2017
. 3.
O Laudo produzido pela Junta Médica Oficial do INSS no PAD nº 35664.000106/2017-31 é inequívoco ao consignar a inexistência de elementos que indiquem abolição ou prejuízo da capacidade de entendimento e autodeterminação da ré IRANI, no momento da conduta ilícita perpetrada em face do INSS no período compreendido entre os anos de 2008 a 2017
.
Assim, a ré não apresentava prejuízo de sua capacidade de entendimento e determinação, sendo capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos ocorridos em 12/04/2011.
4. A materialidade do crime do artigo 313-A do Código Penal foi devidamente comprovada. A autoria e o dolo da ré restaram suficientemente demonstradas pelas provas produzidas nos autos. 5. Cumpre ressaltar, que as provas produzidas ao longo do processo administrativo conduzido pelo INSS têm validade e eficácia na formação da convicção do juiz. Ademais, submetem-se ao contraditório diferido, pelo que não há que se cogitar em unilateralidade da prova. 6. Dosimetria. Pena-base exasperada em razão das consequência do delito. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes, nem causas de diminuição e de aumento de pena. 7. Embora as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não sejam totalmente favoráveis à ré, verifico ser proporcional e razoável a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 8. Entendo, ainda, que a mesma circunstância judicial desfavorável não se mostra suficiente para afastar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Destarte, é de rigor a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, conforme critérios a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, destinada à União Federal. 9. Mantenho a condenação a título de reparação dos danos nos moldes fixados na sentença (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal). 10. Apelo da acusação provido e apelo da defesa desprovido. (TRF-3 - ApCrim: 50007995320194036181 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/06/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/06/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/07/2024